Tribunal: STF
Processo: RE 1469509
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto por Antônio José Lopes de Araújo contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4º Região assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE EMBARGOS. 1. Embora esta Turma, nas hipóteses de direito adquirido a melhor benefício, cuja DIB ficta recaia no ‘buraco negro’, entenda pela aplicação do art. 144 da Lei 8.213/91, sem que com isso se incorra em hibridismo, mas sim mera aplicação de lei, conforme se vê da sentença, não foi isso que o STJ entendeu. Assim, deve ser mantida a sentença em respeito à coisa julgada. 2. Por fim, de acordo com a jurisprudência da colenda Sexta Turma deste Tribunal, os honorários advocatícios de sucumbência nos embargos do devedor, em matéria previdenciária, devem ser fixados em 5% sobre o valor da causa dos embargos (valor discutido na ação), em atenção aos ditames dos parágrafos 3º e 4º do art. 20 do CPC.”



    Em juízo de retratação foi mantido o acórdão:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMAS 334 E 930 STF. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE A FORMA DE CÁLCULO DA REVISÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 144 DA LEI 8.213/91. QUESTÃO JÁ RESOLVIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. NÃO CONTRARIEDADE EM RELAÇÃO AOS TEMAS. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou as seguintes teses nos Temas 334 e 930, respectivamente: para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas; os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (período do buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação segundo os tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003, a ser aferida caso a caso, conforme os parâmetros definidos no julgamento do RE 564.354, em regime de repercussão geral. 2. A discussão estabelecida em sede desses embargos à execução cinge-se à aplicabilidade da norma do artigo 144 da Lei 8.213/91 (que estabelece o recálculo de todos os benefícios concedidos entre a promulgação da Constituição Federal de 1988 até a data de 5/4/91) nos cálculos de execução da revisão do benefício reconhecida no título executivo referente à aplicação das disposições constantes da Lei nº 6.950/81, pertinente ao teto dos benefícios previdenciários. No julgado submetido a retratação, decidiu-se que a controvérsia já havia sido resolvida na fase de conhecimento, estando atingida, portanto, pela coisa julgada. 3. Ausente contrariedade em relação aos Temas 334 e 930 STF, é mantido o julgado em juízo de retratação.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º e 201, § 1º, da Constituição da República. Afirma possuir direito à revisão do benefício de aposentadoria pelo art. 144 da Lei nº 8.213/91.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a Corte de origem julgou improcedente o pedido de revisão do benefício de aposentadoria pelo art. 144 da Lei nº 8.213/91, sob o fundamento de que a controvérsia já havia sido resolvida na fase de conhecimento, estando atingida, portanto, pela coisa julgada. 



    Nesse contexto, aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, firme no sentido de que a verificação dos limites da coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)  



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente